Tribunal: TCU
Processo: 041.334/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3364/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.334/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adilson Reinaldo dos Santos (XXX.257.988-XX); Aldo Mazula (XXX.401.938-XX); Aldo de Souza (XXX.911.318-XX); Dionisio D Angelo (XXX.771.168-XX); Jose Carlos Barbetta (XXX.520.728-XX); Luiz Carlos Batista de Deus (XXX.267.438-XX); Marlinda Peres Loureiro (XXX.695.228-XX); Roberto Vagner Goncalves (XXX.259.188-XX); Ronaldo Romano (XXX.566.028-XX); Wisler Jose Negrao Serigatto (XXX.919.318-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.